Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO. EXPIRAÇÃO. ENCERRAMENTO. PLANO DE REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. OBJETIVO ALCANÇADO. PRESERVAÇÃO DO OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS QUE PAUTAM A LIVRE INICIATIVA E O LIVRE FUNCIONAMENTO DO MERCADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da preservação da empresa não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada a manutenção da empresa em recuperação judicial se, em contraponto, inexistir justa causa para a prorrogação dos efeitos da recuperação judicial. 2. No caso, o processo de recuperação judicial já perdurava por, aproximadamente, uma década, período em que houve modificação substancial da atividade da devedora, tal como extinção da concessão de serviço público de transporte, não se fazendo razoável nova prorrogação do prazo de supervisão judicial. 3. Aferido pelas instâncias ordinárias que, ressalvando-se os débitos de natureza fiscal que ainda afetavam a empresa em recuperação, todos os créditos submetidos à recuperação judicial, devidamente habilitados, foram por ela quitados e não se podia afirmar o interesse e lastro legal d o pleito de continuidade da recuperação judicial, a modificação dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 7 do STJ). 4. Agravo interno desprovido” (eDOC 206 – ID: 576e242b, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º; 93, IX; 170, II e III e parágrafo único; 173; e 174, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão, por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o Tribunal de origem restou omisso sobre todos as teses suscitadas pelo recorrente. 



    Sustenta-se, ainda, que o encerramento da recuperação judicial implica em ofensa ao princípio da preservação da empresa.



    Argumenta-se que a busca pelo pleno emprego corresponde à preservação da empresa, de modo que, quando da dúvida entre norma que implique paralisação empresarial e regra jurídica que se destine solucionar a controvérsia sem a paralisação da atividade, dever-se-á por óbvio preferir a última via, sem sacrifícios de outros direitos dignos da regra jurídica (eDOC 274 – ID: 7bbd22a8, p. 30).



    Por fim, aduz-se que o caso dos autos se amolda ao tema 1.232 da repercussão geral e requer-se, assim, o sobrestamento do feito até o julgado do paradigma.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso) 



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a presente recuperação judicial se encontra em tramitação há mais de dez anos e que não estão mais subsistentes elementos que justifiquem a prorrogação do processo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, a recorrente sempre deixou claro que o seu propósito é obter a prorrogação do benefício da recuperação judicial, que já lhe havia sido concedido por quase 10 (dez) anos, a fim de blindar o seu patrimônio contra as interferências advindas das obrigações originariamente assumidas e não cumpridas pela empresa VASP, eventualmente pertencente ao mesmo grupo econômico da recorrente, consoante se apura na ação incidental manejada pelo Parquet objetivando a extensão dos efeitos da falência da VASP às demais empresas do Grupo Canhedo. 



    Ocorre, no entanto, que o Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial do Distrito Federal, competente para verificar se as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial foram satisfatoriamente cumpridas pela empresa em recuperação, concluiu que houve perda superveniente do objeto da presente recuperação judicial, motivo pelo qual determinou por sentença o encerramento do benefício da recuperação judicial deferido, repita-se, há quase 10 (dez) anos, à sociedade empresária "Agropecuária Vale do Araguaia Ltda", ora recorrente.



    O Juízo responsável pela recuperação judicial em exame determinou por sentença o encerramento do favor legal, em síntese, sob os seguintes fundamentos: i) todos os débitos de titularidade dos credores submetidos ao plano de recuperação judicial foram ou estão sendo adimplidos conforme o planejado; ii) com a encampação do serviço de transporte público pelo Governo do Distrito Federal e, antes, diante da ausência de renovação da permissão do serviço de transporte à recorrente, houve perda superveniente do objeto da recuperação no que tange à preservação da principal atividade da recuperanda; e iii) as empresas do Grupo Canhedo são litisconsortes passivas necessárias nos autos do processo incidental que discute a responsabilidade solidária pelas dívida da VASP, em trâmite perante o Juízo responsável pelo processamento da falência da VASP S/A, em São Paulo. Assim, "A racionalidade derivada da necessidade de um único Juízo a decidir sobre a ingerência no patrimônio das empresas do grupo Canhedo evitará decisões conflitantes, como, por exemplo, a eventual constrição de bem determinada por Juízos Trabalhistas".



    De igual modo, o colendo Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, mantendo inalterada a r. sentença, sob o fundamento precípuo de que, com o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação aprovado e homologado, é mister reconhecer que a recuperação judicial atingiu o seu escopo, de tal sorte que falece interesse processual à recorrente em relação à pretensão de obter, novamente, a prorrogação da recuperação judicial, agora pelo período de mais três anos.



    (...)



    A eg. Corte a quo asseverou que, ante a constatação da inexistência dos requisitos legais autorizativos da concessão do pleito de renovação da recuperação, que é medida prevista em caráter excepcional, para situações em que se afigura indispensável ao efetivo soerguimento judicial da empresa, bem como a preservação da sua atividade, é de rigor a manutenção da r. sentença de encerramento da recuperação, com base no art. 63 da LFR.



    A partir das premissas fáticas ora lançadas, verifica-se que a conclusão adotada no v. acórdão recorrido não destoa do entendimento albergado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de que "A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas' (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016) - (Grifou-se)



    Deveras, mutatis mutandis, a própria Lei de regência (Lei 11.101/2005) expressa que, cumpridas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, o Juízo da Recuperação encerrará, por sentença, a recuperação judicial, determinando, ainda, a adoção das medidas previstas nos incisos do art. 63 do mesmo diploma legal (...)



    Desse modo, de fato, a pretensão recursal exposta demandava o reexame de fatos e provas para modificação das conclusões do acórdão recorrido. Essa atividade, em regra, é incompatível com a presente via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    Assim, ausente qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do acórdão recorrido de origem e da decisão ora agravada, subsiste incólume o entendimento firmado, não merecendo prosperar, portanto, o presente agravo interno” (eDOC 207 – ID: 2dacdfd3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Falência decretada. Conversão em recuperação judicial. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1527193 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução Fiscal. Suspensão. Recuperação judicial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de suspensão da execução fiscal diante da existência da recuperação judicial da empresa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1035025 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.05.2018 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente